Tribunal: TJDFT
Processo: 0727654-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727654-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Osvaldino Xavier de Oliveira Neto Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osvaldino Xavier de Oliveira Neto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0711636-55.2025.8.07.0007. A decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 73802202) deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado no recurso, para “determinar a imposição de custeio, pelo plano de saúde ora recorrido, do procedimento cirúrgico "bucomaxilar", com os insumos necessários, nos termos do relatório médico referido no Id. 235714573 dos autos do processo de origem”. Na ocasião foi fixada multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Em seguida, o recorrente noticiou o descumprimento, pelo plano de saúde, da ordem imposta. Por essa razão foi majorada a multa cominatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, por meio da decisão monocrática referida no Id. 74702592. Ocorre que sobreveio aos autos novamente a informação a respeito do descumprimento, da aludida decisão, pela sociedade anônima recorrida (Id. 74957844). É a breve exposição. Decido. O recorrente informou, novamente, o descumprimento da ordem judicial proferida por ocasião do deferimento dos efeitos da tutela pretendida. A despeito da ordem judicial imposta à recorrida, sobreveio aos autos a notícia de reiteração de descumprimento mesmo após a majoração da multa cominatória imposta (Id. 74702592). Com efeito, os dados factuais existentes nos autos do processo de origem evidenciam que a ordem judicial de custeio do procedimento cirúrgico pretendido ainda não foi cumprida pela ora recorrida. Percebe-se, portanto, que a recorrida permanece a descumprir descumprindo reiteradamente as ordens judiciais aludidas, não obstante ter sido regularmente intimada para tanto. Nos termos da regra prevista no art. 497 do Código de Processo Civil, em casos como o presente deve haver a determinação das providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. Feitas essas considerações, majoro a multa cominatória em desfavor da sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde, ao valor de R$ 10.000,00 (dezz mil reais) por dia, limitando-se ao montante de R$ 200.000.000,00 (duzentos mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial de imposição de custeio do procedimento cirúrgico “bucomaxilar”. Desde logo, fica a recorrida advertida de que, em caso de reiterado inadimplemento da aludida obrigação, a conduta será considerada como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos da regra prevista no art. 77, inc. IV, do CPC. Intime-se pessoalmente a Sul América Companhia de Seguro Saúde. O prazo para cumprimento antes da aplicação da multa majorada é de 72 (setenta e duas horas). À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível, com urgência, para que expeça o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator